Tribunal: TJSP
Processo: 0013107-58.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais.
Sentença proferida em fase de conhecimento que reconheceu a sucumbência recíproca das partes. Arbitramento de honorários advocatícios. Sentença transitada em julgado sem interposição de recurso de apelação. Preclusão da matéria.
Impugnação ao

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais.
Sentença proferida em fase de conhecimento que reconheceu a sucumbência recíproca das partes. Arbitramento de honorários advocatícios. Sentença transitada em julgado sem interposição de recurso de apelação. Preclusão da matéria.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Exequente que, embora intimado para manifestar-se acerca da impugnação, quedou-se inerte.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013107-58.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante OLIVEIRA
RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013107-58.2019.8.26.0451 -Voto no 36.936- lc
2
VOTO No 36.936
APELAÇÃO No 0013107-58.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APTE.: OLIVEIRA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
APDA.: ALFA SEGURADORA S/A
INTERESSADO: MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
LTDA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MAURÍCIO HABICE
Responsabilidade
civil.
Prestação
de
serviços.
Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de
protesto e indenização por danos morais.
Sentença proferida em fase de conhecimento que reconheceu a
sucumbência
recíproca
das
partes.
Arbitramento
de
honorários advocatícios. Sentença transitada em julgado sem
interposição de recurso de apelação. Preclusão da matéria.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Exequente que,
embora intimado para manifestar-se acerca da impugnação,
quedou-se inerte.
Recurso não provido.

Oliveira Rodrigues Advogados
Associados apela da respeitável sentença de fls. 85/86, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida
por Alfa Seguradora S/A.
Sustenta, em síntese, que por força do
artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, não é mais admitida a
compensação de honorários advocatícios nos casos de sucumbência
recíproca. Assevera que a divisão não é cabível em relação aos honorários
sucumbenciais, tão somente em relação às custas e despesas processuais.
Afirma que a verba honorária devida pela apelada não é de 5% e sim 10%
sobre o valor atualizado da causa. Por fim, pugna pela reforma da sentença
com a improcedência do pedido formulado em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença.
Recurso regularmente processado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013107-58.2019.8.26.0451 -Voto no 36.936- lc
3
resposta (fls. 105/111).
É o relatório
O recurso não comporta acolhimento,
eis que a r. sentença recorrida conferiu adequada solução à lide.
A r. sentença que pôs fim a fase de
conhecimento do processo (fls. 54/58), julgou parcialmente procedente o
pedido da seguradora e, por força da sucumbência recíproca, condenou as
partes ao pagamento da metade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Intimadas
as
partes
da
sentença
condenatória em 31.10.2017 (fls. 59), não houve interposição de recurso,
tendo esta transitado em julgado em 28.11.2017, como atestado pela certidão
de fls. 60.
Em fase de cumprimento de sentença,
os patronos da ré Multieixo (fls. 1/2), fizeram o requerimento do pagamento
do montante devido pela seguradora, alegando ser de 10% do valor atualizado
da causa à títulos de honorários, mais a metade do valor dispendido com
custas e despesas processuais na demanda.
À fls. 75/77, a seguradora, ora apelada,
propôs impugnação ao cumprimento de sentença por julgar excessivo o
débito executado, quando alega ser devido somente os 5% do valor atualizado
da causa referente aos honorários sucumbenciais.
Intimado a se manifestar acerca da
impugnação no prazo de quinze dias, o apelante quedou-se inerte.
Sobreveio então, a r. sentença de fls.
85/86, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e corrigiu o
valor devido pela apelada, ante a ausência de resposta do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013107-58.2019.8.26.0451 -Voto no 36.936- lc
4
Em suas razões recursais (fls. 90/96), o
recorrente discorre sobre a verba honorária devida ser de 10% do valor
atualizado da causa, porquanto alega ser incabível a divisão da verba
sucumbencial, sendo vedada a compensação nestes casos.
Assim, quaisquer objeções relacionadas
à monta sucumbencial deveriam ter sido apresentadas através de recurso
contra a r. sentença proferida na fase de conhecimento que reconheceu a
sucumbência parcial e o dever de arcar com a verba honorária, bem como por
resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, quando oportunidade lhe
foi dada, deixando o apelante transcorrer o prazo in albis.
Logo, operou-se a preclusão da matéria
discutida no apelo, não podendo ser, nesta oportunidade, reapreciada e por
não haver nos autos qualquer elemento que aponte erro, inexatidão ou
desconformidade aos parâmetros estabelecidos pela r. sentença de fls. 85/86.
Conclusivamente, não comporta reparo
algum o desfecho conferido pela respeitável sentença recorrida, que fica
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
aos honorários sucumbenciais fixados na sentença em R$ 500,00, ficam
acrescentados R$300,00, totalizando 800,00.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator